Tribunal: STF
Processo: AI 842893
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OBRAS PÚBLICAS. PROVAS PERICIAIS. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 



    2. Na hipótese de interposição simultânea de recursos especial e extraordinário, não há necessidade de aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial. Precedente: AI 747759 – ED, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, Dje 20/11/2009.



    3. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    5. As alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    6. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário .



    7. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    8. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVEL PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OBRAS PÚBLICAS. CASO DA CEEE-D ENVOLVENDO OS CONSÓRCIOS SULINO E CONESUL. PROVAS PERICIAIS. 1. Se, embora deliberado pela realização de prova pericial, a realidade superveniente mostra ser desnecessária, nada obsta o juízo de revisão. 2. Se os pontos fulcrais da vexata quaestio, relativamente à matéria de fato a ser elucidada, são (a) apurar alegada diferença na conversão do valor da proposta para o contrato; (b) apurar se foi inserida previsão inflacionária no valor da proposta e o alegado não expurgo por ocasião da conversão da moeda; (c) apurar se houve aquisição de material licitado em quantidade superior ao necessário; (d) apurar se houve aquisição de material não previsto na licitação; e (e) apurar os valores pelo GT nº 165/8, decorrente dos reajustes previstos nas cláusulas CC-10 dos contratos, não há necessidade de perícia de economia e de engenharia elétrica. Basta perícia contábil. Tais provas são impertinentes. Incide o art. 130 do CPC. 3. Agravo desprovido.”



    9. Agravo Regimental desprovido.